Tribunal: TJDFT
Processo: 0753963-85.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. A parte autora ré opôs embargos de declaração contra o acórdão n. 2075818, em que alega a ocorrência dos seguintes vícios: (i) contradição quanto ao prazo de entrega; (ii) omissão acerca de “qual coluna deveria incidir os juros e obra"; (iii) contradição quanto ao prazo de tolerância; (iv) omissão quanto à ocorrência de força maior (pandemia).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na existência (ou não) de vícios de omissão e contradição na decisão colegiada, no que se refere aos prazos e entrega, aos juros de obra e à ocorrência de força maior.
III – RAZÃO DE DECIDIR
3. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A decisão colegiada consignou expressamente que: (i) o prazo contratual de entrega deve ser aquele informado ao consumidor no Termo de Reserva, conforme fixado pelo STJ no Tema 996 (REsp 1.729.593/SP), que tem aplicação mesmo em contratos subsidiados por programas habitacionais, quando houver relação de consumo e cláusulas abusivas (item 8 da ementa); (ii) a pandemia não afasta a responsabilidade da ré, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica (item 7 da ementa); e (iii) quanto aos juros de obra, é ilícita sua cobrança após o prazo contratual de entrega, incluído o período de tolerância, conforme Tese 1.3 do Tema 996. A responsabilidade da recorrente decorre da mora na entrega do imóvel e da ausência de apresentação do habite-se à instituição financeira. Contudo, reconhece-se a necessidade de delimitação expressa da rubrica indenizável, restringindo-se aos valores efetivamente pagos a título de juros de obra, excluídos encargos diversos (item 9 da ementa).
5. Os embargos de declaração não constituem meio processual hábil para o reexame das provas e fatos constantes dos autos.
IV – DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.